Tribunal: TJES
Processo: 5001072-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LINDINER APARECIDA DE OLIVEIRA PIVA PALAZZO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
DURANTE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O Decreto-Lei 911/69
que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, com redação alterada pela
Lei nº 10.931, de 2004
,
disciplina que
o credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Art. 3º), porém
deve
-se possibilitar o devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente,
no prazo de cinco dias d
o

cumprimento
da liminar concedida
(§§ 2º e 3º do Art. 3º)
.

2.
Assim, havendo
a possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação, a fim de evitar maiores percalços.

3.
A
remoção do veículo para comarca diversa pode postergar sobremaneira a devolução do bem, privando desmotivadamente
a parte
agravad
a
de sua posse,
restando
prudente à vedação de remoção do veículo durante o prazo para a purgação da mora,
em conformidade com a norma regulamentadora
.

4.
Ultrapassado tal lapso temporal,
contudo,
sem o pagamento da dívida como exigida,
pode o banco agravante proceder a remoção do
veículo
,
em razão da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
conforme
prevista no § 1º, do artigo 3º do Decreto nº 911/1969
.

5.
Portanto, nas ações de busca e apreensão decorrente de inadimplemento contratual de financiamento de veículo, exaurido o prazo legal de cinco dias para purgação da mora,
poderá o credor fiduciário, ora agravante, remover o bem móvel para comarca diversa
.

6.
Recurso conhecido e provido em parte,
para afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão
após exaurido, sem pagamento
,
o prazo legal para purgação da mora, em observância ao artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO J. SAFRA
, contra decisão (
Id.
34764645
)
, proferida pelo
Juízo da
5
ª Vara
Cível de Vitória
, que nos autos da
ação de
busca e apreensão movida em desfavor de LINDINER APARECIDA DE OLIVEIRA PIVA PALAZZO
,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, vedando a remoção do bem da comarca, até ulterior deliberação do juízo
.

Em suas razões recursais sustenta em resumo:
i)
prescindibilidade da citação da ré/agravada para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem; por fim,
ii)
possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da Comarca em caso de apreensão do veículo após o transcurso do prazo, sem purgação da mora, independente de autorização judicial.

Requer seja concedida a antecipação da tutela, de forma que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação da devedora, ora agravada, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto Lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao banco agravante, após decurso do prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, independentemente de autorização judicial, bem como deferir o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo, seja de responsabilidade exclusiva da parte agravada que possui a posse direta do bem.

Concedida a antecipação de tutela, para afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão após exaurido, sem pagamento, o prazo legal para purgação da mora, no Id. 5865553.

No Id. 7396180 o banco agravante sustenta, em resumo, que o contraditório só é estabelecido após o cumprimento da medida liminar, o que não houve no presente processo, sendo certo que a matéria discutida neste agravo de instrumento, somente se alude aos termos da liminar deferida, não implicando em prejuízo direto ao agravado, uma vez que em caso de provimento, somente aperfeiçoará e amoldará a liminar dos autos aos termos legais vigentes.

Requer o devido processamento do recurso com seu julgamento.

Cientificado o juízo
a quo
, no Id. 7788430.

É o relatório do essencial. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, contra os termos da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na ação de busca e apreensão movida em desfavor de
LINDINER APARECIDA DE OLIVEIRA PIVA PALAZZO,
deferiu a medida liminar, vedando a remoção do bem da comarca,
até ulterior deliberação do juízo
.

Em suas razões (Id.7179920), sustenta o agravante, em síntese, a prescindibilidade da citação da ré/agravada para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem, bem como a possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso de apreensão do veículo após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial.

Desse modo,
requer que seja concedida a antecipação de tutela, de forma que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação da devedora, ora agravada, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos.

Na decisão agravada, o juízo de primeira instância, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão, determinou que o bem não poderá ser removido da comarca “
até ulterior deliberação do juízo
”.

Pois bem.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, reputo inexistirem elementos capazes de
modificar
o entendimento firmado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (
Id. 7219863
).

Isso porque, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, com redação alterada pela
Lei nº 10.931, de 2004
, o credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Art. 3º), porém deve-se possibilitar o devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente,
no prazo de cinco dias d
o

cumprimento
da liminar concedida
(§§ 2º e 3º do Art. 3º).

À vista disso, havendo a possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação, a fim de evitar maiores percalços.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal, conforme se verifica dos arestos a seguir:

Segunda Câmara Cível Agravo de Instrumento nº 5002356-83.2020.8.08.0000 Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Recorrido: Fernandias Transporte Ltda ME Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. ESGOTADO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente” (STJ; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). II. Na espécie, quando da formulação da pretensão de remoção do veículo, já havia se exaurido o prazo para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos. III. Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002356-83.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para
pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial.
Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.

2. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.

3. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJe 27/03/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário
.
2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969

(
TJES
, AI 5003451-46.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, 1ª Câmara Cível, DJe 20/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL
– RECURSO PROVIDO.
1- “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).
2-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão
, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
.
3- Recurso conhecido e provido (
TJES
, AI 5003414-87.2021.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJe 02/06/2023).

Desse modo, considerando que a remoção do veículo para comarca diversa pode postergar sobremaneira a devolução do bem, privando desmotivadamente a parte agravada de sua posse,
resta
prudente à vedação de remoção do veículo
apenas
durante o prazo para a purgação da mora,
em conformidade com a norma regulamentadora
.

Ultrapassado tal lapso temporal, sem o pagamento da dívida como exigida, pode o banco agravante proceder a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, prevista no §1º, do artigo 3º do Decreto nº 911/1969.

Nesse exato sentido, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça entendimento, em sentido análogo ao dos autos,
“
in litteris”
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4.
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
. 5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Assim
, nos termos da fundamentação supra, nas ações de busca e apreensão decorrente de inadimplemento contratual de financiamento de veículo,
exaurido o prazo legal de cinco dias para purgação da mora
,
poderá o credor fiduciário, ora agravante, remover o bem móvel para comarca diversa
.

Q
uanto ao pedido de obrigação de pagar os tributos,
entendo que foge a finalidade da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO EM PARTE

ao recurso de agravo de instrumento
,
para afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão
após exaurido, sem pagamento
,
o prazo legal para purgação da mora, em observância ao artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69
.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

Desembargadora
HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)